Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-34.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela parte contrária, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de notificação válida para constituição em mora do devedor e, por conseguinte, declarando nula a execução proposta com base em cláusula penal contratual. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise de pontos relevantes da controvérsia e requerem a sua reforma substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao julgamento da lide, justificando, assim, a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aprecia expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
A simples adoção de entendimento jurídico desfavorável aos embargantes não configura omissão passível de correção por meio dos aclaratórios.
A notificação encaminhada exclusivamente por e-mail não atende à exigência contratual de notificação formal com entrega pessoal e protocolo, não sendo apta a constituir validamente o devedor em mora.
A contranotificação apresentada pelo devedor não supre a ausência da notificação válida, pois não representa aceitação ou reconhecimento da comunicação anterior, tampouco atende aos requisitos convencionados pelas partes.
A execução da multa por descumprimento de obrigação de não fazer exige, previamente, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo incabível sua execução direta por quantia certa, nos termos dos arts. 822 e 823 do CPC.
A ausência de notificação pessoal válida inviabiliza a exigência da multa, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, sendo nula a execução ajuizada em tais condições.
A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes nem a explicitar violação a dispositivos legais, desde que apresente fundamentação suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão.
A notificação enviada por e-mail, desacompanhada de prova de recebimento com protocolo, não constitui meio válido para constituição em mora quando as partes convencionaram forma diversa.
A execução de cláusula penal por descumprimento de obrigação de não fazer exige, como condição prévia, a notificação pessoal válida e a concessão de prazo para cumprimento da obrigação, conforme arts. 822 e 823 do CPC.
O ajuizamento direto de execução por quantia certa com base em multa contratual é incabível sem comprovação do inadimplemento e da regular constituição em mora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 822 e 823.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012990-34.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (EMBARGANTE), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), JOSUE JOHANN - CPF: 012.981.761-90 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela parte contrária, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de notificação válida para constituição em mora do devedor e, por conseguinte, declarando nula a execução proposta com base em cláusula penal contratual. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise de pontos relevantes da controvérsia e requerem a sua reforma substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais ao julgamento da lide, justificando, assim, a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

A simples adoção de entendimento jurídico desfavorável aos embargantes não configura omissão passível de correção por meio dos
aclaratórios
.

A notificação encaminhada exclusivamente por e-mail não atende à exigência contratual de notificação formal com entrega pessoal e protocolo, não sendo apta a constituir validamente o devedor em mora.

A contranotificação apresentada pelo devedor não supre a ausência da notificação válida, pois não representa aceitação ou reconhecimento da comunicação anterior, tampouco atende aos requisitos convencionados pelas partes.

A execução da multa por descumprimento de obrigação de não fazer exige, previamente, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo incabível sua execução direta por quantia certa, nos termos dos
arts
. 822 e 823 do CPC.

A ausência de notificação pessoal válida inviabiliza a exigência da multa, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, sendo nula a execução ajuizada em tais condições.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes nem a explicitar violação a dispositivos legais, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão.

A notificação enviada por e-mail, desacompanhada de prova de recebimento com protocolo, não constitui meio válido para
constituição em mora quando as partes convencionaram forma diversa.

A execução de cláusula penal por descumprimento de obrigação de não fazer exige, como condição prévia, a notificação pessoal válida e a concessão de prazo para cumprimento da obrigação, conforme
arts
. 822 e 823 do CPC.

O ajuizamento direto de execução por quantia certa com base em multa contratual é incabível sem comprovação do inadimplemento e da regular constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, 822 e 823.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GUSTAVO VIGANO PICCOLI
e
JOSUE JOHANN

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

provimento ao
apelo
por
interposto
pelo ora embargado,
a fim de reformar a sentença, para julgar

procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de notificação válida para constituição em

mora do apelante, com o que
se declarou
nula a execução

(ID
275661873
)
.

Irresignad
os
,
os

embargante
s
alega
m

a ocorrência de
omissão
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
277982896
).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
279376875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
os
embargante
s
.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base
não
mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto,
o envio da notificação por e-mail é insuficiente para constituir o devedor em mora, pois não atende ao requisito da forma escrita com entrega pessoal e protocolo, conforme previsto no contrato.

Ademais, o fato de o
executado/embargante/apelante
, ora recorrido,
ter enviado contranotificação não configura ciência inequívoca da notificação original, já que esta não observou as formalidades pactuadas.

Assim, a
contranotificação não supre a falta de notificação válida segundo a forma convencionada pelas partes, sendo certo que apenas demonstra que o
executado/embargante/apelante
, ora recorrido,
tomou conhecimento da pretensão dos
exequentes/embargados/apelados
,
ora recorrentes,
tendo se manifestado para resguardar seus direitos, não configurando aceitação ou reconhecimento da notificação anterior por e-mail.

Logo, não houve notificação válida e regular para constituição em mora do
executado/embargante/apelante, ora recorrido,

pressuposto essencial para a cobrança da multa contratual.

Como se isso não bastasse, a exigibilidade da multa contratual está condicionada à efetiva comprovação do descumprimento da cláusula de não concorrência, situação que deve ser dirimida pelas regras do Direito Comum.

Com efeito, para a execução de obrigação de não fazer, o procedimento a ser adotado passa, primeiramente, pelo deferimento de prazo para cumprimento da obrigação, para, somente após eventual descumprimento, ingressar a parte com pedido de resolução da obrigação em perdas e danos, convertendo-se indiretamente a execução em obrigação de pagar quantia certa. Senão vejamos o disposto nos artigos 822 e 823 do CPC:

Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa
daquele, que
responderá por perdas e danos
.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa.

Como se vê,
para execução de obrigação de não fazer, o procedimento adequado seria: 1) Fixação de prazo para cumprimento; 2) Não sendo cumprida a obrigação, incidência da multa.

No caso, esse procedimento prévio não foi observado, pois os
exequentes/embargados/apelados
, ora recorrentes,

ajuizaram diretamente a execução da multa, sem oportunizar previamente o cumprimento da obrigação principal.

Digo, a multa prevista na cláusula 25.1 do contrato decorre justamente do descumprimento da obrigação de não fazer (não concorrência), não podendo ser objeto de execução direta por quantia certa desde a inicial, como pretenderam os
exequentes/embargados/apelados
, ora recorrentes, porquanto a constituição do crédito representado pela multa depende de dilação probatória acerca do efetivo descumprimento contratual.

Ademais, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que necessária a notificação pessoal prévia do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer. Senão vejamos:

“Súmula 410.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)

Como dito, na hipótese não houve notificação prévia válida, de modo que sequer poderia ter sido ajuizada execução para cobrança da multa acessória.

Assim,
a inadequação da via eleita para execução da multa acessória demanda a reforma da sentença para declarar a nulidade da execução.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025